Tribunal: STF
Processo: HC 229521
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e furtos qualificados. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 830.412, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que os paciente foram presos preventivamente pela suposta prática em “grupo criminoso responsável pela prática de inúmeros crimes de roubo majorado e furtos qualificados na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro”.



    3. A parte imperante requer a concessão da ordem, a fim de “determinar a soltura dos pacientes, com ou sem cumprimento de medida (s) cautelar (es) a ser(em) imposta(s), em caráter liminar, por estarem presos a mais de 350 dias, sem sequer PRAZO ou DATA PARA JULGAMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Ainda do ponto de vista processual, observo que a tese defensiva não foi definitivamente apreciada pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    9. Em linha de princípio, as instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Não bastasse, a hipótese atrai o entendimento de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, ressalto o seguinte trecho do decreto prisional:



    Isso porque, há fortes indícios de que os acusados integram uma organização criminosa estruturada e complexa, com pluralidade de membros e especializada em crimes contra contra o patrimônio na área rural. 



    Ao que parece, os associados praticam diversos delitos, e na maioria deles é feita a subtração de bens com valores elevados e muitos deles são transferidos para outro estado. 



    Especificamente quanto aos fatos dos autos, verifica-se que o grupo é equipado, pois fazem uso de armas de fogo, drone, rádios, além de possuírem diversos veículos, inclusive um caminhão para o transporte. 



    Além disso, ao que parece, os acusados agem com o mesmo modus operandi na prática dos delitos, realizando o reconhecimento prévio do local para acesso a bens similares, em horário relativamente padronizado.



    Assim, a gravidade acentuada dos crimes supostamente praticados e as condições de execução do crime, aliadas à forma de organização, demonstram o grau elevado de periculosidade dos acusados. 



    A segregação cautelar também se faz necessária para cessar a atividade criminosa, mormente porque a associação é investigada pela prática de 24 delitos, sendo 3 deles nesta comarca. 



    Ainda, a prisão se revela necessária para a conveniência da instrução criminal, pois, caso permaneçam soltos, poderão interferir na instrução criminal, sobretudo porque existem outros indivíduos não identificados.



    Cabe ressaltar que os acusados Douglas, Eleir, Adelano, Patrícia, Anezio e Alex são contumazes na prática delitiva, principalmente em crimes contra o patrimônio, de modo que são investigados pela prática de diversos delitos, além de serem reincidentes.



    10. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar a informação de que “se trata de feito que apresenta elevada complexidade, que demandou tempo considerável de investigação, envolvendo 08 (oito) denunciados e a apuração da prática de crimes patrimoniais em suposto contexto de organização criminosa”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator